Tribunal: TJDFT
Processo: 0004135-94.2016.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO DE QUALIDADE-ADEQUAÇÃO. FABRICANTE E REVENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRODUTO DURÁVEL. REVESTIMENTO CERÂMICO. PORCELANATO. VÍCIO DE PRODUÇÃO QUALIFICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. PRODUÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE. RECONHECIMENTO DO DEFEITO DE PRODUÇÃO. PRODUTO INSTALADO. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO PELA CONSUMIDORA. REALIZAÇÃO. CLÁUSULA GERAL QUE DISPÕE SOBRE A REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). RECUSA INJUSTIFICA. POSTULA ILEGÍTIMA E CONTRADITÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPREENSÃO. PREÇO PAGO, CUSTOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE (CDC, ART. 18, §1o, I e II). PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE APELADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA E IMPOSTA À APELANTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).

1. Aviando a consumidora de produto durável pretensão condenatória lastreada na afirmação de defeito de qualidade afetando o produto (porcelanato) visando a repetição do que despendera com a aquisição e a composição das perdas e danos que experimentara com a instalação e que experimentará com a remoção e instalação de novo revestimento em sua residência, estofando os argumentos que alinhara em laudo elaborado pela própria fabricante, a par dos comprovantes de aquisição e custos de instalação, à fornecedora fica imputado o ônus evidenciar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado, ensejando que, em não se desincumbindo esse ônus, o pedido seja acolhido por restar guarnecido de sustentação (CPC, art. 373, I e II).

2. O laudo pericial produzido pela própria fabricante do produto na fase pré-processual, colacionado aos autos pela consumidora, reveste-se de substancial força probatória, determinando que, atestando o vício de qualificado imputado ao produto durável fornecido, deve ser assimilado sem nenhuma ressalva, implicando postura contraditória e desconforme com a boa-fé a argumentação desenvolvida pela fabricante, ignorando o que seu preposto já havia testificado, no sentido de que a consumidora não lastreara a imputação e o direito que invocara de suporte probatório.

3. Emergindo o acidente de consumo de vício de fabricação que tornara o produto impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pela fabricante/fornecedora e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, a fabricante e a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram de forma solidária, ensejando que ambas estão revestidas de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação formulada por consumidora almejando a composição dos danos derivados do vício que afetara o produto que lhe fora fornecido (CDC, art. 18).

4. Aferido que o produto durável adquirido apresentara vício de fabricação que, tornando-o impróprio, enseja que seja substituído, à consumidora assiste o direito de, diante da recusa da fabricante e da revendedora, ser contemplada com a repetição do que despendera com a aquisição e com o custeio dos custos de instalação que experimentara e, ainda, ser indenizada no equivalente aos custos da remoção do produto, pois compreendidos como perdas e danos que sofrera em razão do acidente de consumo que a vitimara, porquanto devem refletir o desfalque patrimonial efetivamente experimentado pela lesada, traduzindo com exatidão o que perdera ou deixara de auferir (CC, arts. 927 e 944)

5. Encerrando a ação pretensão natureza condenatória, o parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem distribuídas e rateadas entre os litigantes de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual em ponderação com o êxito e decaimento havidos, vedada a compensação (CPC, artigos 85, §§2o e 14, e 86).

6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento parcial do recurso, implicando a sucumbência da parte recorrente na quase totalidade da pretensão reformatória, enseja a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito obtido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.